Tribunal: STF
Processo: Rcl 22050
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ESTADO DA PARAÍBA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APENAS EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS BANCÁRIOS RELACIONADOS AO CUMPRIMENTO DE LEI LOCAL QUE DISCIPLINA A UTILIZAÇÃO DE PARTE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA ESSA FINALIDADE. DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO RE 163.566, QUE TRATOU DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA HOMOLOGAR ACORDOS CELEBRADOS PELO ESTADO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.